Tribunal: TJES
Processo: 5006749-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006749-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DOS REIS FILHO e outros (3)

AGRAVADO: JEOVANE XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA SAISINE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Francisco dos Reis Filho, Lair do Reis, Maria Luiza dos Reis, Djalma dos Reis e Valdenir dos Reis contra decisão do Juízo da Vara Única de Jaguaré, que indeferiu a liminar possessória em sede de interdito proibitório. Os agravantes sustentam serem legítimos possuidores do imóvel descrito na inicial, alegando aquisição pelo genitor falecido e subsequente transmissão da posse por força do princípio da saisine. Alegam turbação promovida pelo agravado em novembro de 2023 e março de 2024, requerendo a reforma da decisão agravada para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes demonstraram, de forma inequívoca, o exercício da posse anterior sobre o imóvel, requisito essencial para a concessão da liminar possessória em interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida liminar em interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse, da turbação ou do esbulho iminente, da data da turbação ou do esbulho e da continuação ou perda da posse, conforme o art. 567 do CPC.

O princípio da saisine não dispensa a comprovação do exercício da posse pelo de cujus, pois a sucessão transfere os bens aos herdeiros com todas as suas qualidades e vícios, sem criar novos direitos.

A prova apresentada pelos agravantes, composta por imagens do imóvel e fatura de energia elétrica, é insuficiente para demonstrar posse anterior pelo genitor falecido ou pelos agravantes.

A ausência de comprovação da posse torna inviável a concessão da liminar possessória, sendo necessária dilação probatória para eventual reconhecimento do direito alegado.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforçam a necessidade de demonstração inequívoca da posse anterior para o deferimento de medidas possessórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar possessória em interdito proibitório exige prova inequívoca do exercício da posse anterior pelo requerente.

O princípio da saisine não exime os herdeiros de comprovar a posse exercida pelo de cujus, sendo necessária a demonstração concreta desse fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 557, 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.547.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.05.2017, DJe 26.05.2017.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5000753-57.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 11.07.2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5000628-58.2021.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
FRANCISCO DOS REIS FILHO, LAIR DO REIS, MARIA LUIZA DOS REIS, DJALMA DOS REIS e VALDENIR DOS REIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré, que, em sede de interdito proibitório ajuizado pelos ora agravantes (id. 40258461 – autos de origem), indeferiu a liminar possessória (id. 41404957 – autos de origem).

Em suas razões (id. 8457615), os agravantes requerem a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a liminar possessória, sustentando, para tanto, que (i) as provas colacionadas aos autos de origem demonstra que são legítimos possuidores do imóvel apontado na inicial, que foi adquirido pelo genitor dos agravantes, embora conste como compradora sua companheira; (ii) com o falecimento do genitor dos agravantes, em 13/05/2016, a posse do imóvel foi transferida a eles, por força do princípio da
saisine
; (iii) em novembro de 2023 e, novamente, em março de 2024, o agravado realizou limpeza do imóvel, retirou telhas ali presentes, edificou mureta e levou materiais de construção na intenção de ocupar o imóvel.

Pois bem.

Após proceder ao reexame do feito de origem, bem como das razões recursais e das provas produzidas, alcanço a mesma conclusão já exposta na decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id.
8528697)
, assim redigida, naquilo que interessa,
in litteris
:

Isso porque, como bem assentado na r. decisão agravada, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários ao deferimento da liminar possessória pretendida (interdito proibitório), mais precisamente a prova do exercício de posse anterior pelos agravantes no imóvel assim descrito à exordial:

Terreno rural, situado no lugar denominado “Córrego Jundiá”, próximo ao Rotary Club, em frente ao secador de café, no município de Jaguaré-ES, com área de 2.000,00m2 (dois mil metros quadrados), sendo vizinho de terra Geovane Dagostine, limitando-se ao norte com Faustino Altoé; sul e oste, com antiga Rodovia São Mateus-Vitória; e a leste com Alcides Campista ou quem de direito, contendo uma casa residencial construída de alvenaria, com sete cômodos, coberta com telha francesa, piso de cerâmica e parte madeira; cercada por muro de lajota e tela

Com efeito, até o presente momento, não há absolutamente nenhum prova ou indício da suposta posse exercida pelos agravantes, que, aliás, residem em município diverso de onde se localiza o imóvel (id.40258495, 40258905, 40258910 e 40258915).

As únicas supostas evidências da posse coligidas ao feito são as imagens constantes do id. 40259414 (autos de origem), as quais são incapazes de comprovar a posse, demonstrando apenas o estado atual do imóvel.

Tampouco ampara a pretensão dos agravantes a suposta alegação de que seriam proprietários do imóvel, por força de herança de seu falecido genitor, uma vez que, como cediço, tratando-se de ação possessória, não se exerce cognição acerca de quem detém o título de propriedade do imóvel,
ex vi
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

Não é demais reeditar que, conforme estabelece o art. 567 do Código de Processo Civil “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”, cabendo ao autor demonstrar (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, como registrei na decisão que negou a antecipação da tutela recursal, que os elementos coligidos aos autos de origem, bem como a fatura de energia elétrica de id. 8457614, os elementos amealhados não são suficientes para demonstração inequívoca acerca do exercício da posse anterior pelo
de cujus
, de modo a justificar a tese de que a posse e seus meios de proteção estariam transmitidos como consequência do princípio da
saisine
.

Assim,
conquanto não se desconheça que, pela aplicação do princípio da
saisine
, “
os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança
”, isso não torna prescindível a demonstração do exercício da posse anterior pelo genitor dos agravantes, na medida em que a “
sucessão não tem o condão de criar direitos e obrigações, uma vez que ela se efetiva em mera sub-rogação, isso quer dizer, os bens são transferidos aos herdeiros da mesma forma como se encontravam com o de cujus, ou seja, com todas as suas qualidades e vícios
” (REsp n. 1.547.788/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 26/5/2017.).

De mais a mais, as imagens colacionadas aos id ́s 40258495, 40258905, 40258910 e 40258915 não dão guarida à tese recursal, visto que se prestam, tão somente, à demonstração do atual estado do imóvel, sem que por meio delas seja possível comprovar a posse anterior alegada.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova da posse exercida pelo genitor e que a demonstração do seu exercício demanda dilação probatória, inviável a concessão liminar da medida pretendida.

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados. 4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse. 5 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000753-57.2021.8.08.0026, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 11.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. 1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000628-58.2021.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 15.05.2024)

Forçoso concluir, portanto, que o arcabouço probatório produzido até esta etapa de cognição sumária e superficial não permite inferir a comprovação dos requisitos cumulativos autorizadores da proteção possessória pretendida pelos agravantes, previstos no art. 561 do CPC, notadamente, o exercício da posse.

Assim, não alcançado
standard
probatório suficiente à prova do exercício da posse pelos agravantes deve-se prestigiar a manutenção da situação vislumbrada pelo juízo
a quo
na decisão recorrida -
até regular instrução do feito.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto e
lhe nego provimento
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)